Tribunal: TJES
Processo: 5001021-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001021-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO DA CONCEICAO

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA ES

RELATOR(A): DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, nos autos da ação penal em que o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e dos requisitos legais; (ii) analisar se há excesso de prazo na custódia cautelar que justifique sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que manteve a prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e o risco de reiteração delitiva.

4.
A custódia cautelar atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade, além da presença de circunstâncias que justificam a excepcionalidade da prisão.

5.
O alegado excesso de prazo não se configura, pois a ação penal tramita regularmente, encontrando-se em fase avançada, com alegações finais apresentadas por ambas as partes.

6.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a análise do excesso de prazo deve observar o critério da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e eventuais fatores que influenciem a tramitação processual, não sendo suficiente a mera duração da prisão preventiva para configurá-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1.
A prisão preventiva justifica-se quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública.

2.
O excesso de prazo na prisão cautelar não se verifica de forma meramente aritmética, devendo ser analisado segundo o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a regular tramitação da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; TJES, HC nº 5003352-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5001021-53.2025.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: RODRIGO DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RODRIGO DA CONCEIÇÃO

face ao suposto ato coator do Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, nos autos do processo nº 0002604-36.2019.8.08.0044, na qual lhe é atribuída a pratica das condutas dispostas nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante afirma, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva da falta de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, da ausência de fundamentação da decisão que manteve o paciente preso e da falta de contemporaneidade, por excesso de prazo, o que implicaria em falta de razoabilidade e proporcionalidade da prisão.

Considerando isto, liminarmente pleiteou pela concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP) com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida (ID 11925104).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (ID 12040164).

Narra a denúncia fls. 02/03 (ID 31369945) dos autos originários:

[...] a partir da data incerta do ano de 2019, o denunciado Rodrigo da Conceição e os adolescentes Wisley dos Santos Lacerda e Gabriel Souza dos Santos, associaram-se para comercializar drogas lícitas na cidade de Santa Teresa/ES, tudo em desacordo com determinação legal.

Segundo se apurou, na data dos fatos (20/09/2019), os agentes policiais realizavam patrulhamento tático motorizado na cidade de Santa Teresa/ES, ocasião em que avistaram o menor, Gabriel, sentado no “Bar do Claudionor", local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, motivo pelo qual decidiram abordar o adolescente.

Ao realizarem busca pessoal, os militares encontraram uma bucha da substância análoga a maconha no bolso de Gabriel e, em ato contínuo, realizaram buscas nas imediações do bar, momento em que encontraram, próximo a uma árvore, um maço de cigarros contendo 05 (cinco) buchas de maconha, 05 (cinco) papelotes de cocaína e 05 (cinco) pedras de crack.

Em seguida, o adolescente assumiu a propriedade das substâncias ilícitas encontradas e informou que estava no bar com o intuito de comercializá-las.

Ao ser questionado em que local da cidade estaria residindo, Gabriel informou que é do município da Serra/ES e veio para Santa Teresa/ES, juntamente com o denunciado Rodrigo, e que ambos estariam morando em uma casa no bairro São Lourenço, local em que haviam mais entorpecentes.

Diante disso, os militares deslocaram-se até a residência indicada pelo adolescente Gabriel e, ao chegarem próximo a casa, o denunciado Rodrigo evadiu-se do local, ao notar a presença da guarnição.

Dando continuidade a ocorrência, ao adentrarem a residência, os policiais encontraram o adolescente Wisley, que não logrou êxito em empreender fuga.

Em seguida, realizaram busca minuciosa na residência, oportunidade em que encontraram, no seu interior, a quantia de R$328,00 (trezentos e vinte e oito) reais em espécie e notas várias e, no quintal, próximo a uma das janelas, uma sacola enterrada, contendo 20 (vinte) pedras de crack, 47 (quarenta e sete) papelotes de cocaína e 17 (dezessete) buchas de maconha, tudo embalado e pronto para o comércio.

Infere-se ainda, que os agentes militares encontraram, em um dos cômodos da casa, o documento de identidade do denunciado Rodrigo, que ao ser mostrado para os adolescentes, foi confirmado por eles se tratar do indivíduo que se evadiu da guarnição.

Em suas declarações, o adolescente Gabriel informou que veio até o município de Santa Teresa/ES, juntamente com o denunciado Rodrigo, para realizaram o comércio de substâncias ilícitas nesta cidade e, para tanto, o adolescente Wisley permitiu que ambos passassem a residir e guardar os entorpecentes em sua casa, mediante o pagamento de R$50,00 (cinquenta reais) de cada.

Cumpre ainda ressaltar que o denunciado se dedica a prática de várias condutas criminosas, visto que responde a outros procedimentos relacionados ao tráfico de drogas (fls. 41/57).

Desta forma, o denunciado praticou as condutas descritas como tráfico de drogas e associação para o tráfico, uma vez que fornecia, guardava e vendia os entorpecentes, juntamente com os adolescentes Gabriel Souza dos Santos e Wisley dos Santos Lacerda, na cidade de Santa Teresa/ES. Materialidade comprovada pelo Auto de Apreensão de fl. 18 e Laudo Pericial de fls. 65/67.

[...]

No caso em tela, o paciente foi preso para apurar a suposta prática dos delitos previstos nos 33 e 35 c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006.
Consoante a isso, o MM. Juiz manteve a cautelar máxima pautando-se na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, conforme se verifica através da decisão do dia 05/12/2024 (ID 11921922). A ver:

[...] Considerando os termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, em seu parágrafo único, cuja redação fora incluída pela Lei n.º 13.961 de 2019, o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício.

No caso dos autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, não havendo nenhum fato novo, desde a última análise da manutenção da custódia cautelar do acusado, que pudesse influir ou interferir na revogação da mesma.

Ressalta-se que a custódia preventiva está assentada no fundamento do risco potencial à ordem pública, além da conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.

Ora, na hipótese em apreço, diante da gravidade do crime e da aplicação do binômio da necessidade e adequação, está afastada a adoção das medidas cautelares previstas no artigo 319 e seguintes do CPP, ainda mais quando se trata de suposta prática de crime de tráfico e associação para o tráfico, cuja pena máxima supera 04 (quatro) anos.

Nesta trilha, cumpre destacar que o processo está seguindo o seu trâmite normal, sem que até o presente momento houvesse algum prejuízo ao Réu.

Neste sentido, ainda subsistem os pressupostos da prisão preventiva, conforme alhures exposto, motivos pelos quais MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR do Requerido RODRIGO DA CONCEIÇÃO [...]

Por tais elementos, no presente caso, afasta-se a coação ilegal apontada, eis que também não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar a revogação da prisão preventiva, ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e na necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

Logo, não há que se falar em fundamentação
idônea
na ocasião da decretação da prisão, uma vez que esta é devidamente justificada e atende as características elencadas nos arts. 312 e 313 do CPP.

Outrossim, quanto à alegação de excesso de prazo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.”

(STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019
)

Ao que se depreende, o fato de o paciente estar preso preventivamente por mais de três anos, isoladamente, não aponta excesso de prazo que torne a prisão ilegal. Até mesmo porque, dada a gravidade do crime praticado e o transcorrer normal da ação penal, que está em vias de ter sentença proferida, posto que já foram apresentadas alegações finais de ambas as partes, a prisão preventiva está contemporaneamente justificada.

Nesse mesmo sentido, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem decidido pelo não provimento em casos semelhantes a respeito da contemporaneidade, onde demonstrada a tramitação regular da ação penal, não há que se falar em excesso de prazo. A ver:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL – EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1
. Não falar em falta de contemporaneidade, uma vez que a decisão proferida respeitou a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada e pautada na reiteração delitiva do paciente.

2. Demonstrada a tramitação regular da ação penal, não há que se falar em excesso de prazo.
3. Ordem denegada. [...] (TJES; HC nº 5003352-42.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal; Data de Julgamento: 29/05/2024; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa). - Grifei.

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade a ser sanada, razão pela qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça para
deneg
ar
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________